Tribunal: TJSP
Processo: 0003733-44.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional ao sentenciado. O cometimento de falta grave não implica o reinício de prazo para livramento, conforme Súmula 441 do STJ. Entendimento não alterado mesmo após a edição do Pacote Anticrime (Lei no. 13.964/2019), o qual passou a exigir somente a ausência de faltas nos últimos 12 meses. Contudo, lapso

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que indeferiu o livramento condicional ao sentenciado. O cometimento de falta grave não implica o reinício de prazo para livramento, conforme Súmula 441 do STJ. Entendimento não alterado mesmo após a edição do Pacote Anticrime (Lei no. 13.964/2019), o qual passou a exigir somente a ausência de faltas nos últimos 12 meses. Contudo, lapso temporal não resgatado pelo agravante e que somente será atingido em 13.01.2022. Improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003733-44.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante RODRIGO
EYME SANTOS ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003733-44.2020.8.26.0625 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0003733-44.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Agravante: RODRIGO EYME SANTOS ARAUJO
Advogado: Caio da Silva
VOTO No. 23.305
Agravo em execução. Pleito almejando reforma de decisão que
indeferiu o livramento condicional ao sentenciado. O
cometimento de falta grave não implica o reinício de prazo
para livramento, conforme Súmula 441 do STJ. Entendimento
não alterado mesmo após a edição do Pacote Anticrime (Lei no.
13.964/2019), o qual passou a exigir somente a ausência de
faltas nos últimos 12 meses. Contudo, lapso temporal não
resgatado pelo agravante e que somente será atingido em
13.01.2022. Improvido
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto por RODRIGO EYME SANTOS ARAUJO em face de
decisão proferida em 3 de julho p.p. (fl. 49), pela MM. Juíza de Direito,
Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Taubaté, que indeferiu seu pleito ao
livramento condicional, uma vez não resgatada a parcela temporal
necessária.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão, ante o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, autorizadores do
aludido benefício.
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a interrupção de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003733-44.2020.8.26.0625 -Voto no
3
decorrente do cometimento de falta disciplinar pela recorrente.
A
douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais, opinando pelo
desprovimento do recurso.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos
expostos nas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
De plano, oportuno consignar que, ao contrário
da argumentação esposada pelo representante do parquet, a prática
de falta disciplinar não acarreta interrupção de prazo para concessão
do livramento condicional, entendimento, inclusive, consolidado por
meio da Súmula no. 441 do Superior Tribunal de Justiça (segundo a
qual a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional). Destarte, intangível a concepção de reinício da
contagem de prazo para o livramento, a partir da prática de falta
grave.
Como cediço, a concessão de livramento
condicional se atém aos requisitos elencados pelo art. 83 do Código
Penal, assim exigindo:
II - cumprida mais da metade
se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:
a)
bom
comportamento
durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta
grave nos últimos 12 (doze) meses;
c) bom desempenho no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003733-44.2020.8.26.0625 -Voto no
4
trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a
própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo
efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano
causado pela infração;
Parágrafo único - Para o
condenado por crime doloso, cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, a
concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir.
Conforme se denota, malgrado a atual redação
do art. 83 do Código Penal, conferida pelo denominado Pacote
Anticrime (Lei no. 13.964/2019), faça expressa menção acerca da
ausência de falta disciplinar nos últimos 12 meses, tal exigência em
nada afetou a orientação firmada pela referida Súmula no. 441 do
Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterado o entendimento
sobre impossibilidade de interrupção do prazo para a concessão do
livramento.
Entretanto, in concreto, consoante as peças
carreadas aos autos (vide fls. 8/12), percebe-se que embora o
agravante tenha resgatado considerável parcela de sua reprimenda,
decorrente da prática de três roubos majorados, ainda não atingiu o
marco contemplativo necessário ao livramento, senão vejamos:
? Total da Pena: 16 anos, 3 meses e 18 dias
? Início do Cumprimento: 18.11.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003733-44.2020.8.26.0625 -Voto no
5
? Previsão de Cumprimento: 07.03.2031
Diante desse quadro, o recorrente já resgatou
cerca de 5 anos e 8 meses, lapso representativo de mais de 1/3 da
reprimenda (23.04.2020), contudo, uma vez reincidente, não
preenche o requisito temporal necessário ao almejado benefício,
conforme certeiramente reconhecido pela juíza a quo na r. decisão
agravada.
Com efeito, nos moldes dos cálculos contidos
no boletim informativo, o agravante atingirá 1/2 do total de sua pena
somente em 13 de janeiro de 2022, inviabilizando a concessão do
almejado livramento, ante a inequívoca ausência de requisito
objetivo.
Ademais, analisando a extensa folha de
antecedentes do recorrente (fls. 8/12 – que além da três
condenações sob execução, ainda registra prática de faltas
disciplinares) reforça-se a necessidade da manutenção do regime
fechado, rechaçando-se o argumento trazido quanto à aludida
ausência de sua periculosidade, pois a violência emprega nos
reiterados delitos por ele perpetrados sinaliza a necessidade de
avaliação mais acurada do requisito subjetivo, via exame
criminológico, em sede de eventual livramento condicional, nos
moldes do parágrafo único, do art. 83 do Código Penal, restando, em
princípio, salutar a medida a quo.
De tal sorte, escorreita a decisão a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003733-44.2020.8.26.0625 -Voto no
6
porquanto diante dos cálculos, reconheceu a ausência do
preenchimento do requisito objetivo, indeferindo o benefício
pretendido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator